Tribunal: TJDFT
Processo: 0742248-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. PESSOAS PRETAS OU PARDAS. BANCA CONTRATADA. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO ELIMINADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Cabe ao Poder Judiciário se ater á análise da legalidade do ato e, em que pese a alegação da ocorrência de ilegalidade no procedimento de verificação de sua inclusão no sistema de cotas, pela comissão de heteroidentificação, tal circunstância não foi, por ocasião do presente agravo de instrumento, devidamente demonstrada.
2. A questão submetida à análise em sede de tutela de urgência, na origem, demanda dilação probatória, observado o contraditório, o que não ocorre na antecipação da tutela recursal objeto da decisão agravada. Portanto, dada a necessidade de cognição exauriente a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
3. Recurso não provido.